Tribunal: TJMT
Processo: 0007084-75.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007084-75.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0006-55 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), VALDIRENE ROSA DOS SANTOS - CPF: 018.232.531-80 (ADVOGADO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISTINÇÃO CONCEITUAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO FORMAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, extinguindo o processo com resolução de mérito e atribuindo à parte exequente o pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve interrupção válida da prescrição direta, com base no comparecimento espontâneo do executado; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o marco legal anterior à Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir
3. A interrupção da prescrição direta se perfectibiliza com o despacho citatório, desde que seguido de comparecimento voluntário da parte executada, como no caso, o que afasta o decurso do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC.
4. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes anteriores à redação dada pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC, exige-se decisão formal de suspensão da execução, acompanhada de intimação específica ao exequente, condições não verificadas nos autos.
5. A movimentação processual da parte exequente, com diligências voltadas à localização de bens ou do devedor, evidencia ausência de inércia injustificada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada para o regular prosseguimento do feito executivo.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção da prescrição direta ocorre com o despacho citatório tempestivo e o comparecimento voluntário do executado.
2. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, quanto aos atos processuais anteriores à Lei nº 14.195/2021, mediante decisão formal de suspensão do feito e intimação específica do exequente, não se configurando nos casos em que este promove diligências efetivas à continuidade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 921, §§ 1º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED Cível nº 1023344-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024; TJMT, Ap Cível nº 0001992-39.2004.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 10.12.2025, DJE 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO,
que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte exequente, ora, apelante, ao pagamento de custas processuais (Id. 330622406).

Inconformada, a parte apelante argumenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, alegando que o termo inicial do prazo prescricional com base no artigo 1.056 do CPC, é a data vigência do código.

Sustenta que, para a decretação da prescrição intercorrente é necessária à suspensão do feito por um ano, conforme artigo 921, III, §1°, §2° e §4° do CPC.

Narra que, após o decurso de um ano, o feito jamais ficou paralisado pelo tempo prescricional e que não houve desídia ou inércia, requisitos essencial para a caracterização da prescrição intercorrente.

Além disso, assevera que não ocorreu a intimação pessoal da credora para dar andamento ao feito, procedimento obrigatório para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente para os processos iniciados na vigência do CPC/1973.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reconhecendo a não ocorrência da prescrição intercorrente e cassando a sentença objurgada (Id. 330622408).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO,
que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte exequente, ora, apelante, ao pagamento de custas processuais (Id. 330622406).

A parte exequente ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em 24 de junho de 2014 (Id. 330621393 – Pág. 07 a 15), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 14 de julho de 2014 (Id. 330621393 - Pág. 62 a 63).

No dia 27 de fevereiro de 2015 houve o comparecimento voluntário do executado, ora, apelado, (Id. 330621394 - Pág. 36) e a primeira tentativa de penhora ocorreu em 30 de janeiro de 2018 (Id. 330621395 - Pág. 30).

Posteriormente, foram realizadas diversas tentativas de penhora, todas resultando infrutíferas.

O Juízo de Origem “
ex officio
” reconheceu a prescrição intercorrente, fundamentando que desde 2014 o processo vem tramitando sem que tenha havido qualquer solução, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Contra a referida sentença insurge-se a parte apelante, alegando a inexistência de prescrição, seja ela direta ou intercorrente.

De inicio, faz-se necessário salientar que, o Juízo “
a quo
” utilizou a fundamentação da
prescrição direta
para reconhecer a
prescrição intercorrente
.

A prescrição direta está prevista no artigo 206 do Código Civil, enquanto a prescrição intercorrente encontra-se disciplinada no artigo 206-A do Código Civil e no artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil.

Tal distinção é necessária, uma vez que ambos os institutos possuem regramento divergentes.

·

PRESCRIÇÃO DIRETA

Inicialmente, passo a análise da prescrição direta. Tratando-se da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular como no caso dos autos, o prazo prescricional é de
05 (cinco) anos
, conforme é previsto no artigo 206, §5°, inciso I, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O artigo 202 do Código Civil determina que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez, correspondendo à data do despacho citatório, vejamos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Perfectibilizada a citação tempestivamente,
a interrupção prescricional retroage à data em que proferido o despacho que a ordenou
.

No presente caso, verifica-se que o contrato foi firmado entre as partes em 20 de agosto de 2013 (Id. 330621393 - Pág. 44 a 47) e o vencimento ocorreu em 30 de março de 2014, conforme sustentado na petição inicial.

A execução foi distribuída em 24 de junho de 2014 (Id. 330621393 – Pág. 07 a 15) e o despacho que determinou a citação foi proferido em 14 de julho de 2014 (Id. 330621393 - Pág. 62 a 63).

A parte executada compareceu voluntariamente aos autos em 27 de fevereiro de 2015 (Id. 330621394 - Pág. 36), o que substitui a citação válida.

Desse modo, a interrupção ocorreu antes do transcurso do prazo prescricional.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos “
in verbis
”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide . O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC
. Como se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art . 59 da Lei nº 7.357/85).” (TJ-MT 00027934920138110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022) (destaquei)

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, § 2º, DO CPC . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S .A. contra sentença que reconheceu a prescrição direta em ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, com base na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em saber se a ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, considerando o artigo 240, § 1º e 2º, do CPC, bem como se a demora na citação pode ser atribuída ao Poder Judiciário, permitindo a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3.
O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra
. 4.
No caso, a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo legal, porém, não houve a efetivação da citação válida das devedoras até a data da prolação da sentença, superando o prazo prescricional, sem que tal demora possa ser imputada ao Judiciário
. 5.
A ausência de citação válida dentro do prazo trienal inviabiliza a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, § 2º, do CPC, razão pela qual se configura a prescrição direta
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida . Teses de julgamento: "A ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, conforme artigo 240, § 2º, do CPC." "O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, sendo aplicável o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil e o artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º e § 2º; Código Civil, art . 206, § 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/12/2016, DJe 07/02/2017.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112258420188110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . Caso em exame Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial. A embargante alegou vícios quanto à prescrição e à impenhorabilidade de valores. II. Questão em discussão Em se tratando de matéria de ordem pública, a questão consiste em saber se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva (art . 206, § 3º, VIII, do CC), e se o despacho citatório, desacompanhado de citação válida no prazo legal, possui eficácia interruptiva. III. Razões de decidir
O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002 e art . 70 da Lei Uniforme de Genébra. O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC, o que não ocorreu nos autos. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva . A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da angularização processual
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva . Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos . 2. O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva .” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, arts. 240, § 2º, 487, II; Lei nº 10.931/2004, art . 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n .º 1052778-57.2019.8.11 .0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j . 20.09.2023.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10233447320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (destaquei)

Assim sendo, considerando a fundamentação acima, restou devidamente comprovada a inocorrência da prescrição direta.

·

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No que se refere à prescrição intercorrente, tem-se que possui o mesmo prazo que a prescrição direta, conforme se verifica no artigo 206-A do Código Civil:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Entretanto, sua sistemática é estabelecida pelo artigo 921, III, §4º, §4º-A e §5º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.

§ 4º-A A efetiva citação,
intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição
, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
.”

Como é cediço, o §4º, do artigo 921 do Código de Processo Civil introduzido pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o termo inicial da prescrição será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e, será suspensa por uma única vez, pelo prazo máximo de 01 (um) ano.

No entanto, no presente caso, as tentativas de constrição patrimonial tidas como ineficazes ocorreram em período
anterior à vigência da referida norma, razão pela qual, por força do art. 14 do CPC/2015, deve-se aplicar o entendimento então consolidado pela jurisprudência, que exige decisão formal de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC/2015, para a fluência válida da prescrição intercorrente
.

A questão já foi enfrentada reiteradamente por este e. Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

“E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC AOS ATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de arrendamento rural para exploração mineral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, com redação conferida pela L. 14.195/2021; (ii) saber se houve inércia processual da parte exequente suficiente para justificar a extinção da execução. III. Razões de decidir
A jurisprudência consolidada considera inaplicável a retroatividade do art. 921, §4º, do CPC a fatos processuais anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, nos moldes anteriores à nova redação legal, após a suspensão formal do processo por decisão judicial, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC. A ausência de suspensão formal e a demonstração de atividade processual contínua afastam a configuração da prescrição intercorrente
. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, e 921, §§1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023; TJMT, RAI nº 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 21.02.2024.” (N.U 0031010-83.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025) (destaquei)

“E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por cooperativa de crédito para cobrança de cédula de crédito bancário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se efetivou a prescrição intercorrente no caso. III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica no caso, dada a diligência demonstrada com pedidos de citação e correção processual. Aplicação da Súmula 106/STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, é inaplicável aos atos processuais anteriores à sua vigência, conforme entendimento consolidado. Ausência de decisão formal de suspensão da execução e de intimação específica para início do prazo da prescrição intercorrente, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ
. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento:“1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao legal. 2. Não há prescrição intercorrente quando a parte atua promovendo atos efetivos para localização do devedor, mesmo diante de erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 921, §§ 1º e 4º, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 11.08.2023; TJMT, RAC nº 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023; TJMT, RAC nº 0000924-63.2011.8.11.0092, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 08.08.2025.” (N.U 0002742-46.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2025, Publicado no DJE 07/12/2025) (destaquei)

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO INDEVIDA RETROATIVA DO ART. 921, DO CPC. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por DENOFA DO BRASIL LTDA., contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inércia da parte exequente por prazos superiores ao quinquênio legal entre tentativas de citação e constrição de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de inércia da parte exequente, apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como da possibilidade de aplicação retroativa do art. 921, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, tendo delimitado claramente os marcos temporais considerados relevantes à caracterização da prescrição intercorrente. 4.
O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor no curso da execução, sendo que não houve decisão determinando a suspensão formal da execução
. 5.
No caso concreto, a exequente promoveu diversos atos processuais, inclusive com tentativas sucessivas de localização de bens e dos executados, o que afasta a caracterização de inércia e demonstra a continuidade da execução
. 6.
A nova redação do art. 921, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não possui aplicação retroativa, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.090.626/PR e AgInt no REsp 2.214.429/SP)
. 7.
Caracterizada a ausência de inércia processual e a indevida aplicação retroativa de norma processual, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “Não se configura a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial quando ausente decisão judicial que suspenda o processo por ausência de bens penhoráveis e quando a parte exequente realiza diligências contínuas para a continuidade da execução. A redação conferida ao art. 921, do CPC pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1º; 921, §§1º e 4º; Código Civil, art. 206, § 5º, I; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; STJ, AgInt no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no REsp 2.214.429/SP, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2025, DJEN 04/12/2025; TJMT, AC 00160874720088110041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/05/2023, pub. 31/05/2023.” (N.U 0001992-39.2004.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025) (destaquei)

Cabe destacar que, no presente caso,
sequer houve decisão que determinasse formalmente a suspensão da execução, com base no art. 921, III, do CPC
. Como consequência,
não se aperfeiçoou o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, o que, por si só, impede a sua decretação
.

Além disso, a parte exequente praticou diversos atos processuais com vistas à satisfação de seu crédito, o que é reconhecido pela própria sentença ao afirmar que "muito embora se reconheça o esforço envidado pelo exequente", o que
é suficiente para afastar a inércia processual exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Importante ressaltar ainda que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, "
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

Desse modo, resta evidente que a sentença não observou as exigências legais aplicáveis à espécie, tampouco respeitou o devido processo legal, impondo-se, por conseguinte, a sua desconstituição, a fim de que os autos retornem à origem para o regular processamento da execução, observando-se as exigências legais aplicáveis à espécie.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
afastando
a
prescrição direta ou intercorrente
reconhecida pelo Juízo “
a quo
”,
determinando o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026